Tribunal: TJPA
Processo: 0801586-16.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801586-16.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

I) Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II) A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar o pedido de compensação de valores supostamente pagos à parte autora.

III) Não obstante, verifica-se que o acórdão não declarou a inexistência do contrato ou determinou restituição de valores, limitando-se a converter a modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional e a fixar indenização por danos morais.

IV)
Inexistindo condenação de natureza material,
referente a possível restituição de débito,
não há falar em compensação de valores, tornando-se
inócua
a alegação da embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO NA ÍNTEGRA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801586-16.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADOS: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG SA frente a Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS
.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM MEIO VIRTUAL SEM ASSINATURA DIGITAL, APENAS CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora visando à nulidade de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, conhecido como Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob alegação de falha no dever de informação. II - No presente caso, em que não houve a assinatura em contrato físico e não constando assinatura digital, e não tendo o banco demonstrado que houve o devido esclarecimento sobre a modalidade contratada e pelo fato de a autora ser pessoa idosa e nunca ter utilizado o cartão de crédito em questão, corrobora-se à conclusão de que a consumidora
viu-se
envolvida em uma dívida que não correspondia ao seu interesse. III. Constatada a ausência de explicações claras sobre a contratação, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo consignado tradicional. IV. Dano moral configurado, em razão da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs à autora uma modalidade de crédito mais onerosa, causando-lhe prejuízo em sua renda previdenciária. Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(ID. 23587538).

Alega a embargante que o acórdão quedou em omissão. Nesse sentido, afirma que o
Decisum
deixou de examinar o seu pedido de compensação de valores (ID.
23801668
).

F
oram apresentadas contrarrazões
, mas desprovidas que qualquer argumentação

(ID.
24604562
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801586-16.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADOS: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado é ausente de qualquer omissão. Explico:

Em suma,
consultando o
Decisum

(ID. 23587538)
, nota-se que o contrato em tela não fora declarado como inexistente. Nesse sentido, apenas
foi ordenado
a sua conversão para um
empréstimo consignado
tradicional
.

Logo, não houve condenação ao pagamento de reparação de ordem material. Portanto, inexiste valores a serem compensados, visto que a

única
condenação de indenização fixada cinge em questão de ordem
moral.

É o que resta inequívoco do dispositivo do acórdão. Vejamos:

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação para reformar a sentença, determinando: 1) a conversão do contrato de mútuo para o formato de contrato de empréstimo consignável tradicional, 2) a condenação do banco réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo a instituição financeira arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantidos os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à parte autora (ID. 23587538).

Então
,
inexiste omissão no acórdão, eis que também inexiste qualquer condenação a pagamento que pudesse importar em possível compensação.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data
registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025